Tribunal: TJDFT
Processo: 0730293-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. O caso escapa ao mero “descumprimento contratual”, pois a conduta do agente que obtém a detenção legítima e desvigiada de bem alheio e passa a agir como se dono fosse se subsome ao art. 168 do Código Penal.
3. Ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.